Tribunal: STF
Processo: ARE 1586111
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COCAÍNA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE A SUBSTÂNCIA DIVERSA DE CANNABIS SATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 182/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (i) o TJSE não contrariou o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral e (ii) incidem ao caso a Súmula 279/STF e o Tema 182 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. Existem três questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 506 da repercussão geral, que afastou efeitos penais do art. 28 da Lei 11.343/2006 quanto à “cannabis sativa” para uso pessoal, estende-se ao porte de “cocaína”; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância; e (iii) determinar se as alegações relativas à dosimetria da pena e à fixação do regime inicial de cumprimento comportam análise em sede extraordinária.

    III. Razões de decidir

    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral), afastou efeitos penais do art. 28 da Lei 11.343/2006 exclusivamente quanto à substância “cannabis sativa”, não estendendo a orientação a outras drogas.

    4. A apreensão, no caso concreto, de porção de cocaína impede a aplicação da tese firmada no Tema 506, pois o precedente não alcança substâncias diversas da cannabis sativa.

    5. A pretensão de reconhecimento da atipicidade material da conduta demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    6.  No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo a que se nega provimento.

_________

    Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X, XLIII e XLVI; 102, III, “a”. Lei 11.343/2006, art. 28. CTB (Lei 9.503/1997), art. 309. Código Penal, art. 59. RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, AI 742.460-RG (Tema 182), Rel. Min. CEZAR PELUSO; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; STF, ARE 1.535.727 AgR/RJ, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; STF, ARE 1.512.373 ED-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES.